Tribunal: STF
Processo: HC 99829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Habeas Corpus. 2 Nulidades: prova secreta; violação ao princípio do juiz natural; inépcia da peça de acusação; prova colhida diretamente pelo Ministério Público Federal; delegação do ato de interrogatório do acusado; alteração extemporânea do rol de testemunhas de acusação; alteração da composição da Corte Especial; falta de correlação entre a acusação e sentença, prática do ato de ofício. Inocorrência. 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal.